Tribunal: TJSP
Processo: 1014332-16.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – capitalização permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 – caso dos autos em que a prática foi expressamente pactuada – recurso provido no ponto.

TARIFA DE REGISTRO – cobrança que era cabível – previsão contratual –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – capitalização permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 – caso dos autos em que a prática foi expressamente pactuada – recurso provido no ponto.

TARIFA DE REGISTRO – cobrança que era cabível – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – recurso provido no ponto.

COBRANÇA DAS DEMAIS TARIFAS BANCÁRIAS E ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de avaliação do bem – laudo apresentado pelo apelante sem assinatura da apelada e do avaliador – não é possível reconhecer se houve efetiva prestação de serviço de avaliação do veículo – cobrança do encargo que é incabível – seguro de proteção financeira – hipótese em que não havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro – venda casada – configuração – recurso desprovido quanto ao tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido.